Tribunal: STF
Processo: Rcl 56980
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Almir César Pinheiro de Sousa e Valdemir Fernandes de Sousa Júnior para garantir a observância do enunciado da Súmula Vinculante 14 pela relatora do Habeas Corpus 0815818-26.2022.8.14.0000 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará – TJPA.



    A defesa técnica narra, em síntese, o seguinte:



    “Por decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará nos autos do processo n. 0800532-31.2022.8.14.0057 (pedido de prisão temporária), os Reclamantes foram presos temporariamente no último dia 3 (três) deste mês, durante a chamada operação ‘ASFILAT’, deflagrada pela Polícia Civil estadual para cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão domiciliar contra eles e outras 4 (quatro) pessoas, todos investigados pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 171 (estelionato) e 288 (associação criminosa), ambos do Código Penal (cf. mandados prisionais anexos). 



    No dia seguinte (04/11/22), os Reclamantes foram submetidos à audiência de custódia, ocasião em que os advogados que os representavam no ato requereram acesso aos autos do inquérito policial e do pedido de prisão, inclusive à decisão prisional, e a revogação das prisões. 



    Ocorre que a autoridade coatora INDEFERIU o pedido dos advogados de terem acesso aos referidos autos, REVOGOU a prisão de um dos presos e MANTEVE a prisão temporária dos pacientes e co-investigados pelos próprios fundamentos do decreto enclausurador, pelo prazo de 30 (TRINTA) DIAS (cf. termo audiência com decisão anexo).



    Em face dessa decisão, no dia 6 deste mês, impetrou-se em favor dos Reclamantes, perante o Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), habeas corpus em que se pretendeu: a) a revogação da prisão temporária; ou b) a fixação do prazo legal de 5 (cinco) dias – já que a prisão fora decretada por 30 (trinta) dias; e c) o acesso aos autos do pedido de prisão e ao inquérito policial, nos termos da súmula vinculante n. 14 do STF (cf. cópia anexa). 



    Na manhã do dia 7 deste mês, o juízo de piso revogou de ofício as prisões dos Reclamantes, mantendo, contudo, o sigilo dos autos da prisão temporária (proc. 0800532-31.2022.8.14.0057) e não disponibilizando, por outro meio, acesso dos advogados à decisão que originariamente decretou a prisão e demais medidas cautelares (cf. decisão anexa). 



    Assim, os Reclamantes estão com suas contas bancárias bloqueadas, além de outros bens terem sido levadas durante a busca e apreensão, sem que seus advogados tenham acesso à decisão que autorizou esse bloqueio e demais diligências, para que possam adotar as providências cabíveis que o caso ensejar. 



    Diante da revogação da prisão, na manhã de hoje (18/11/22), o advogado signatário peticionou nos autos do predito HC, informando esse fato e requerendo a apreciação e deferimento da liminar para permitir aos advogados dos Reclamantes o acesso aos autos do pedido de prisão temporária e à decisão que decretou a prisão e demais medidas cautelares (cf. petição anexa). 



    Na tarde de hoje (18/11/22), em decisão lacônica, a Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, na condição de relatora do referido HC, indeferiu a medida (cf. decisão anexa). 



    Nesse contexto, a decisão de Sua Excelência afrontou a autoridade da súmula vinculante n. 14 deste STF.” (págs. 1-2 do documento eletrônico 1).



    Ao final, requer:



    “1. O recebimento e processamento desta reclamação; 



    2. A CONCESSÃO da LIMINAR ora pretendida para o fim de garantir ao(s) advogado(s) dos Reclamantes o acesso aos autos do pedido de prisão temporária nº. 0800532- 31.2022.8.14.0057 e, especialmente, à decisão que decretou a prisão e demais medidas cautelares; e 



    3. Ao final, seja julgada procedente a pretensão deduzida nesta reclamação, confirmando a liminar quiçá deferida.” (pág. 3 do documento eletrônico 1).



    Instada a se manifestar, a autoridade reclamada prestou informações, nesses termos:



    “Foi impetrado habeas corpus em favor de ALMIR CESAR PINHEIRO DE SOUSA e VALDEMIR FERNANDES DE SOUSA JUNIOR, apontando como autoridade coatora o JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE SANTA MARIA DO PARA. 



    Alegou o impetrante, em síntese, que os pacientes foram presos temporariamente por decisão da autoridade coatora no dia 03/11/2022, durante a chamada operação ‘ASFILAT’, deflagrada pela Polícia Civil estadual para cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão domiciliar contra estes e outras 04 (quatro) pessoas, todos investigados pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 171 (estelionato) e 288 (associação criminosa), ambos do CPB.



    Aduziu que os pacientes são empresários na cidade de Santa Maria do Pará, com empresa legalmente constituída, e trabalham no ramo de produção de asfalto e, nessa condição, no mês de setembro do ano de 2020, teriam concorrido para, juntamente com terceira pessoa, induzir a erro a empresa TRAÇADO CONSTRUÇÕES LTDA, localizada em Betim/MG, que teria tido um prejuízo de R$ 809.000,00.



    No dia 04/11/2022, os pacientes foram submetidos à audiência de custódia, ocasião em que os advogados que os representavam no ato requereram acesso aos autos do inquérito policial e do pedido de prisão, inclusive à decisão prisional, e a revogação das prisões, o que fora indeferido pela autoridade coatora, nos seguintes termos:



    ‘(...). DECISÃO: Aos protestos dos advogados quanto ao não acesso aos autos da medida cautelar foi esclarecido que as medidas não foram concluídas, portanto, há risco ao sucesso das investigações e se aplica ao disposto na SV 14 devendo se manter sigilo quanto as demais diligências. (...) Desta feita, apreende-se da investigação policial que há diversos indícios de que os representados são suspeitos do cometimento de um delito que está presente no rol do art. 1º, III, Lei 7.960/89, bem como que a custódia requerida, ao menos neste instante, é imprescindível para as investigações, o que justifica a decretação da medida constritiva. Ademais, a este ponto faz-se necessária a coleta imediata dos depoimentos dos investigados que são apontados pelo recebimento das mercadorias, quais sejam, EDSON SERRA, JOSÉ VALDECIR e VANIELSON. Havendo a possibilidade de interferência e conluio entre os investigados, sobretudo, com relação aos investigados ALMIR CÉSAR, VALDEMAR e ROSIEL. Diante do exposto, secundado na manifestação do Ministério Público, com fundamento no art. 1º, I, II e III, ‘a’, da Lei nº 7.960/89, DEFIRO O PEDIDO DE PRISÃO TEMPORÁRIA em desfavor dos representados.’ (...). (GRIFEI).



    Os autos foram encaminhados ao Gabinete do Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior por prevenção e, em razão do seu afastamento funcional das atividades judicantes para gozo de plantão e férias regulamentares, foram redistribuídos ao Gabinete da Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias para análise do pedido liminar.



    No dia 18/11/2022, o impetrante informou que os pacientes já foram postos em liberdade, contudo, requereu a concessão da liminar para determinar que o Juízo Coator faculte ao peticionante e demais advogados dos outros investigados o pleno acesso aos autos do pedido de prisão temporária nº 0800532-31.2022.8.14.0057.



    No dia 18/11/2022, Rosi Maria Gomes de Farias INDEFERIU o pedido liminar e solicitou as informações de praxe à autoridade inquinada coatora ID 11843213 nos seguintes termos:



    ‘(...). Inicialmente esclareço que as investigações ainda estão sob sigilo, pois, ainda há um foragido e as diligências não foram concluídas e exatamente por essa razão é observado o disposto na súmula vinculante 14 do STF com restrição de acesso para não prejudicar a ação policial. O cumprimento dos mandados de prisão temporária ocorreu em 03 de novembro, a audiência de custódia em 04 de novembro e a ordem cautelar foi revogada em 07 de novembro, data em que os pacientes foram soltos, portanto, houve a perda de objeto deste remédio constitucional. (...).’



    Em parecer, ID 11964426, a Procuradoria de Justiça de manifestou pelo não conhecimento do presente Writ.” (págs. 1-4 do documento eletrônico 18).



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, tenho que a reclamação não merece prosperar.



    Transcrevo, por oportuno, o inteiro teor do ato reclamado:



    “A concessão de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, somente podendo ser deferida quando demonstrada, de plano, patente ilegalidade no ato judicial impugnado. 



    Na espécie, sem adiantamento acerca do mérito da demanda, não vislumbro, das alegações sumárias do impetrante, pressuposto autorizador à concessão da tutela liminar. 



    Ante o exposto, denego o pedido liminar. 



    Solicitem-se informações ao Juízo inquinado coator e, prestadas estas, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Após, conclusos ao Relator originário.” (pág. 2 do documento eletrônico 13).



     



    Conforme se verifica, a Desembargadora relatora do Habeas Corpus 0815818-26.2022.8.14.0000 do TJPA circunscreveu-se a analisar os requisitos autorizadores da concessão da medida cautelar em habeas corpus, não se manifestando acerca do mérito da demanda, de maneira que não há estrita aderência temática entre a manifestação do juízo reclamado e a Súmula Vinculante 14, que enuncia:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    Os atos questionados em qualquer reclamação, nos casos em que se sustenta desrespeito ou garantia à autoridade de decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, a esses julgamentos invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal. Nessa linha:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. HIPÓTESE DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O ATO PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 51.764 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Constitucional, Penal e Processual Penal. 3. Ausência de violação ao enunciado da Súmula Vinculante 14. 4. Inexistência de estrita aderência. 5. Falta de argumentos ou provas que possam influenciar a convicção do julgador. 6. Agravo regimental não provido.” (Rcl 55.918 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    2. Não há aderência estrita entre a situação reclamada e o precedente vinculante. 



    3. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 46.387 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).



    Daí porque o pedido formulado não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento de reclamação previstas no art. 102, I, l, da Constituição Federal, seja para preservar a competência do Supremo Tribunal Federal seja para garantir a autoridade de suas decisões e súmulas vinculantes. 



    O que pretendem os reclamantes, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como atalho processual, com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal, o que se revela estranho a sua destinação constitucional. Com esse entendimento, menciono a Rcl 4.381 AgR/RJ, da relatoria do Ministro Celso de Mello:



    “RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    - Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes.



    - Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante.



    - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes.” (grifei).



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator